Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COLÉGIO DOM PEDRO II. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O Colégio Militar Dom Pedro II, apesar de sua gestão compartilhada entre pais, alunos e mestres, possui natureza jurídica de instituição de ensino público, uma vez que foi criado pela Lei Distrital 2.393/1999, regulamentado pelo Decreto 21.298/2000 e vinculado administrativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 7.303, de 24 de julho de 2023.
4. Destarte, a competência para processar e julgar a demanda é do juízo fazendário, conforme preconiza a norma do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mesmo sentido: Acórdão 1167265, 07022044320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 772626, 20130110506549ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/3/2014, publicado no DJE: 27/3/2014. Pág.: 205)
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença desconstituída. Processo julgado extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios.